Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710933-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DER-DF, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL - ASSAAP/DER-DF AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL - ASSAAP/DER-DF e ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DER-DF em face de decisão (id. 15903045) que indeferiu o pedido de tutela recursal. Os embargantes alegam que apesar do reconhecimento do equívoco da decisão agravada de enquadramento do DER como integrante da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística, a decisão concluiu pela falta de comprovação sobre as convocações dos servidores, indeferindo a tutela pretendida. Alega que omissão da decisão por não considerar fato relevante como o fato de que os servidores são convocados por meio de ligações telefônicas inviabilizando a transparência do ato administrativo. Sustenta, assim, que os documentos juntados servem como início de prova. Destaca ainda documento que comprova a realização dos trabalhos. Corroborando tudo isso, destaca notícias jornalísticas e informações no site oficial do governo sobre as atividades do DER. Informa que o indeferimento da tutela encorajou o órgão agravado que publicou no sistema SEI comunicação das convocações. Reforça a tese de que a atividade enquadra-se como não essencial. Tece considerações. Requer o provimento do recurso para que os vícios sejam sanados. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, os embargantes alegam existência de omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) O inconformismo dos embargantes não prospera, pois não há que se falar em omissão da decisão embargada que analisou as questões relevantes para análise do mérito. Diversamente do que quer fazer crer os embargantes, a decisão embargada não indeferiu a tutela de urgência exclusivamente por falta de comprovação sobre as convocações de trabalho, mas essencialmente em razão do Decreto no 40.546/2020 excepcionalizar do regime de teletrabalho as atividades prestadas pelo DER, transcrevo: O Decreto em epígrafe excepciona do regime de teletrabalho certas atividades tidas como essenciais, contudo, pelo diálogo das fontes, tem-se que não estão excepcionados os serviços prestados pelo DER. Confira-se: Art. 3o São finalidades do DER/DF: I - proporcionar a infraestrutura viária adequada, garantindo a sustentabilidade e eficiência, para o deslocamento de veículos, cargas, pessoas e animais no SRDF; II - construir, manter, conservar, operar e fiscalizar as vias do SRDF e respectivas faixas de domínio; III - promover segurança, fluidez do trânsito, mobilidade e conforto aos usuários do SRDF; IV - contribuir para a educação no trânsito; e V - cumprir e fazer cumprir o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97, e suas alterações. VI - realizar estudos e pesquisas, confeccionar, implantar, coordenar as atividades relativas à sinalização de endereçamento, indicativa e de utilidade pública no âmbito do Distrito Federal; Art. 4o Para o cumprimento de suas finalidades, compete ao DER/DF: I - exercer, em caráter privativo, todas as atividades relacionadas com o planejamento, a expansão, a manutenção, a conservação, a operação, a fiscalização e o monitoramento do SRDF; II - implementar ou supervisionar a execução das políticas e diretrizes rodoviárias estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal - GDF; III - executar obras rodoviárias no Distrito Federal e, mediante delegação, convênio ou acordo, em rodovias federais e em Estados e Municípios do Entorno; IV - providenciar para que o SRDF se mantenha permanentemente integrado e compatibilizado com o Sistema Rodoviário Nacional; V - manter entendimentos e colaborar com os órgãos e entidades rodoviários do Governo Federal, dos Estados e Municípios do Entorno do Distrito Federal para a consecução harmoniosa dos objetivos comuns, notadamente no que diz respeito à expansão e melhoria da rede rodoviária nacional; VI - assistir tecnicamente e com equipamentos às populações e unidades agrícolas de produção ao longo das rodovias do SRDF, de acordo com a política do GDF; VII - executar as políticas de tráfego e mobilidade e fiscalizar a sua implementação nas rodovias do SRDF e nas rodovias federais delegadas; VIII - desenvolver atividades industriais inerentes ou relacionadas com a construção, conservação e sinalização de vias e obras de engenharia; IX - elaborar a previsão de recursos para a execução das obras e dos serviços rodoviários em área de sua circunscrição, bem como para as atividades relativas à sinalização de endereçamento, indicativa e de utilidade pública no âmbito do Distrito Federal; X - administrar o SRDF, mediante o seu disciplinamento, imposição de pedágio, taxas de utilização e contribuição de melhoria, execução de servidões, controle de uso e de acesso a propriedades lindeiras, e praticar atos inerentes ao poder de polícia administrativa, de trânsito, de tráfego e de mobilidade no âmbito de sua circunscrição; XI - administrar as faixas de domínio das rodovias do SRDF, mediante fiscalização, exploração comercial, concessão de licença, cobrança do preço público, de taxas e aplicação e cobrança de multas, bem como praticar todos os atos inerentes à sua ocupação e desocupação; XII - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito; XIII - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de ciclistas, de pedestres e de animais nas rodovias do SRDF XIV - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; XV - coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas; XVI - estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; XVII - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro - CTB; XVIII - arrecadar valores provenientes de estada e/ou remoção de veículos e objetos, emissão de autorização especial de trânsito e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou de produtos perigosos e para eventos e manifestações coletivas que possam ter interferência no fluxo e na segurança do SRDF; XIX - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito, bem como as ações de sua competência para implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana; XX - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN; XXI - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos e entidades ambientais, quando solicitado; XXII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua circunscrição, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação; e XXIII - desenvolver projetos rodoviários estruturadores e indutores de desenvolvimento urbano integrado que priorizem o transporte público coletivo e favoreçam a mobilidade e acessibilidade, proporcionando viagens mais rápidas, confortáveis e seguras, reduzindo custos ambientais, sociais e econômicos; e XXIV - executar outras atividades relacionadas com a política de transporte rodoviário no Distrito Federal; (Decreto no 37.949, de 12 de janeiro de 2017) O Decreto considera a atividade do DER como essencial e não compete ao Judiciário adentrar nesse mérito administrativo. Fato é que sendo atividade essencial, estando o regime de teletrabalho excepcionalizado e não se considerando as provas suficientes nessa fase de cognição sumária, a decisão embargada indeferiu a tutela de urgência. Assim, não há que se falar em qualquer omissão. Ausente o vício apontado, o recurso deve ser rejeitado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Aguarde-se apresentação de resposta ao agravo, após, retornem os autos para análise do mérito. Brasília, DF, 15 de maio de 2020 13:26:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador